Tribunal: TJMT
Processo: 0007045-39.2015.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007045-39.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), VALCELI VERGINIA FERREIRA - CPF: 233.845.221-68 (APELADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE:0007045-39.2015.8.11.0037

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA -

CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMULATIVO – CLÁUSULA PENAL – MULTA - EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES – REDUÇÃO DA MULTA DE 20% PARA 10% - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDIMENSIONAMENTO JÁ REALIZADO PELO JUÍZO SINGULAR DE 50% PARA 20% - RECURSO DESPROVIDO.

A
cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e cumulativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes, em
respeito aos princípios da isonomia, da boa-fé, da função social e da equivalência, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato.

Não há que se falar em redução da multa de 20% para 10% se o Juízo singular já redimensionou a multa de 50% para 20%, portanto, reduzindo-a substancialmente, além de observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
(
ID nº 21745493
) em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes
os
Embargos à Execução nº 7045-39.2015.8.11.0037 - Código nº 155636
,
opostos
contra
VALCELI
VIRGÍNIA FERREIRA
, ora apelado, cuja parte dispositiva trascrevo:

-aplicação da multa prevista na cláusula 8.5 dos contratos 7313 e 7320 também para a embargante/compradora, reduzida para 20°/o (vinte por cento) do valor devido, bem como excluindo o valor previsto a titulo de honorários advocatícios do valor cobrado na inicial, nos termos da fundamentação
;

-como as duas partes foram vencedoras e vencidas, condeno-as ao pagamento cada qual de 50% das custas e despesas processuais. Condeno, ainda, cada parte a pagar ao advogado da outra a título de honorários advocatícios que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 86, paragrafo segundo, do NCPC.

-considerando que parte dos embargos foi julgado improcedente, a execução deve ter prosseguimento nesta parte, independente do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 1012, paragrafo primeiro, inciso III, do CPC/ 2015 (ST) - 3ª.T, AI 952.879—AgRg,Min. Gomes de Barros, 6.12.07, DJU 18.12.07).

Os embargos de declaração opostos pela apelante foram julgados parcialmente procedentes para determinar a exclusão da inscrição do embargante dos cadastros de restrição ao crédito (
ID nº 21745491
).

Inconformado com parte da decisão, aduz em suma a apelante que tem por atividade empresarial a comercialização de defensivos agrícolas, bem como armazenagem e comercialização de grãos. Assim, exercendo as suas atividades habituais, as partes litigantes celebraram dois contratos de compra e venda, identificados pelos números 7313 e 7322.

Informa que no
Contrato nº 7313
, o objeto corresponde a
7.000 sacas
de 60 kg cada de soja em grão a granel, da safra 2014/2015, cujo preço por saca fora fixado em
R$52,00
, correpondendo ao valor total de
R$364.000,00
, para pagamento em
20/03/2015
.

Com relação ao
Contrato nº 7322
, o objeto corresponde a
1.335 sacas
de 60 kg cada de soja em grão a granel, da safra 2014/2015, cujo preço por saca fora fixado em
R$54,00
, correpondendo ao valor total de
R$72.090,00
, para pagamento em
24/03/2015
.

No mais, pondera que no bojo da ação de execução, a apelada aplicou sobre o valor dos contratos indevidamente e abusivamente a multa de 50%, além de acrescentar honorários advocatícios de 20%, acarretando o excesso de execução, desta forma, pretende que seja excluída a multa aplicada pelo Juízo singular ou, alternativamente, seja limitada ao patamar de 10%, principalmente levando-se em consideração que já depositou na execução o valor de R$476.383,24, bem como ofertou à penhora dois imóveis de sua propriedade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com escopo de reformar a sentença a fim de que seja excluída a multa penal fixada na sentença

ou, alternativamente, que a multa seja reduzida ao patamar de 10% (dez por cento).

A parte apelada foi regularmente intimada para contrarrazões no
ID nº 21745498
, contudo, não se manifestou.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se a questão tão somente em saber se a incidência da multa se encontra respaldada ou não pelos contratos pactuados as partes, com pedido alternantivo de redução de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento).

Analisando detidamente os autos, denota-se que as partes litigantes celebraram dois contratos de compra e venda, identificados pelos
nº 7313
(
ID nº 21744489
) e
nº 7322
, (ID nº 21744490), tendo como objeto
7.000
e
1.335
sacas de soja, respectivamente.

Ao ajuizar a ação de execução, o exequente converteu a quantidade de sacas de soja em espécie, respeitando o valor fixado em cada contrato por saca (R$52,00 e R$54,00), conforme previsto na
Cláusula 5
.

De igual sorte, aplicou a multa de 50% em decorrência da mora, além de acrescentar honorários sucumbenciais de 20%, dando azo aos embargos à execução por alegada cobrança ilegal e em excesso, o qual foi julgado parcialmente procedente, reduzindo a multa de 50% para 20% (vinte por cento), ensejando o presente recurso.

Vale salientar ainda que o apelante/embargante confessou nos embargos à execução que estava inadimplente com a dívida em face de “
desajuste financeiro pela crise em nossa econômia conhecida de todos
”.

Pois bem.

Analisando os aludidos contratos, verifica-se na
cláusula 8.5
– da
mora ou inadimplemento
(
ID nº 21744489
):

“8.5 –
A mora ou inadimplemento
,
total ou parcial
, na entrega da mercadoria, independente de interpelação, sujeitará o (a) VENDEDOR (A) ao pagamento de
uma multa irredutível de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria faltante (saldo descumprido
), sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos e demais encargos, inclusive honorários advocatícios fixados desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o contrato.”
Grifei
.

Observa-se que a multa prevista na cláusula acima seria aplicável apenas na hipótese de a VENDEDORA, ora apelante, deixar de entregar ao comprador, ora apelado, as sacas de soja previstas nos contratos, não havendo penalidade em caso de descumprimento do comprador.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a cláusula penal prevista nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos deveria produzir efeitos para ambas as partes, em caso de descumprimento contratual, ainda que sua previsão se refira expressamente e tão somente a uma delas. Confira:

“RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMULATIVO – CLÁUSULA PENAL – EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEBEATOR – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e cumulativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. 2. A cláusula penal não pode ultrapassar o conteúdo econômico da obrigsção principal, cabendo ao magistrado quando ela se tornar exerbitante, adequar o quantum debeatur. 3. Recurso provido. ” (
STJ – Recurso Especial nº 1.119.740-RJ – Relator Ministro MASSAMI UYEDA – julgamento: 27/09/2017).

Esse entendimento do Tribunal está pautado na preservação e no respeito aos princípios da isonomia, da boa-fé, da função social e da equivalência, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato.

Dessa forma, quando da celebração de um contrato, deve-se ter em mente que a cláusula penal estabelecida como penalidade para a parte contrária também poderá vir a ser aplicada indistintamente para a parte que a redigiu, de forma que a penalidade, em caso de descumprimento contratual, poderá ser exigida tanto do contratante, como do contratado, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido.

Aliás, caracterizadas as recíprocas obrigações entabuladas pelas partes, não seria razoável, tampouco proporcional que, para uma delas o descumprimento contratual seguisse a cláusula previamente redigida na avença, de execução mais simples e, para o outro, de execução mais complexa. Entender de forma diversa é o mesmo que tratar os iguais, desigualmente, pois enquanto no descumprimento por parte do vendedor já estaria definida a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento), o inadimplemento do comprador com eventual prejuízo sofrido

teria que se discutir, provalmente, em uma ação própria.

Destarte, a cláusula penal contida nos contratos de compra e venda, ante as suas características, deve voltar-se aos contratantes indistintamente.

No caso em comento, o próprio apelante confessou seu inadimplemento, logo, correta a decisão singular que aplicou a multa prevista na
Cláusula 8.5
dos Contratos
nº 7313
(
ID nº 21744489
) e
nº 7322
, (ID nº 21744490).

No tocante ao pedido alternativo, qual seja, a redução da multa de 20% (vinte por cento) fixada pelo Juízo, para 10% (dez por cento), nos termos do artigo 413 do Código Civil, tal pleito não procede.

Isto porque, a multa já foi reduzida substancialmente pelo Juízo monocrático de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento), portanto, sendo observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.DENÚNCIA UNILATERAL. MULTA PENAL. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO à PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da proporcionalidade e equidade da multa estabelecida no contrato demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ -AgInt no AREsp 1471006/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a sentença deve ser mantida e o recurso desprovido.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, majoro em mais R$5.000,00 (cinco mil reais) os honorários advocatícios que o apelante foi condenado a pagar para o patrono da outra parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020